Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737187-58.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO IMPETRANTE: ANDERSON OLIVEIRA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se do segundo habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ANDERSON OLIVEIRA NUNES em favor de EDELSA JOSE TOLEDO BARBALHO, presa preventivamente por ordem do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, a partir de representação do Ministério Público, em razão de investigação conduzida pela Delegacia de Combate à Ocupação Irregular de Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meia Ambiente – DEMA, que instaurou inquérito policial, ainda em 2022, para apurar o cometimento de crimes de parcelamento irregular de solo para fins urbanos e dano ambiental, “tendo em vista a implementação ilegal de um condomínio no endereço SMLN MI Trecho 10, Chácaras 250, 250-B e 251 – Lago Norte/DF, parcelamento irregular já demonstrado por meio do laudo pericial n. 5578/2022”, conforme documento de id 132055534 dos autos n. 0727234-72.2022.8.07.0001, vinculado à presente ação. Em suas razões (id 75796656), o impetrante esclarece que a paciente foi presa no dia 02/09/2025, acusada dos crimes previstos nos artigos 288 e 299 do Código Penal, além de infrações ambientais e urbanísticas (Lei n. 9.605/1998 e Lei n. 6.766/79), sem prévia intimação ou oportunidade de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a Defesa não foi habilitada nos autos, que tramitam em sigilo, o que impede o exercício pleno da defesa técnica, em ofensa ao art. 5o, inciso LV, da Constituição e à Súmula n. 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante ao defensor acesso aos elementos de prova, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça também reconhece que a negativa de acesso aos autos torna a prisão ilegal. Argumenta que a paciente é primária, tem bons antecedentes e residência fixa, o que evidencia a desproporcionalidade da medida tão gravosa, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos legais, especialmente porque o delito imputado à investigada não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sendo praticado sem a presença de circunstâncias que denotem maior periculosidade do agente. Alega que não há elementos concretos que justifiquem a prisão da paciente como necessária para garantir a ordem pública ou a instrução criminal, o que torna a prisão ilegal. Registra que a paciente é idosa, aposentada, sofre de fibromialgia e depressão, é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais responder a qualquer processo criminal, de modo que perfeitamente aplicável ao caso medidas cautelares menos gravosas. Nesse contexto, afirma que a paciente apresenta quadro clínico que demanda cuidados médicos contínuos, sendo que a manutenção de sua prisão representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. Cita diversos precedentes para amparar suas alegações. Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, com a imediata expedição do alvará de soltura, oficiando-se a autoridade coatora para prestar informações. No mérito, pugna pela confirmação da medida. No caso de não acolhimento do pedido, pede, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão da condição de saúde da paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. No caso, contudo, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que busca a presente impetração, haja vista encontrar-se muito bem fundamentada a decisão que decretou a prisão da paciente, a partir da representação do Ministério Público. Confira-se trechos da decisão de id 245631013 nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0704269-74.2025.8.07.0008, com as abreviações necessárias em razão do sigilo: (...) A medida cautelar postulada tem origem no Inquérito Policial n.o 0727234-72.2022.8.07.0001, instaurado para apuração da prática, em tese, dos crimes de parcelamento irregular do solo urbano (Lei n.o 6.766/1979), dano ambiental (Lei n.o 9.605/1998), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal). O Parquet asseverou que a investigada permanece ocupando irregularmente área objeto de decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 0004408-60.2003.8.07.0001, a qual determinou a desocupação da área, a demolição das construções irregulares e a recuperação ambiental do local. Contudo, mesmo diante da ordem judicial definitiva, E. J. T. B. não apenas permanece na área indevidamente, como também continua expandindo o parcelamento irregular do solo e promovendo a entrada de novos ocupantes, além de atuar ativamente para fraudar e obstruir o cumprimento da ordem judicial, o que configura indícios de reiteração delitiva e obstrução da Justiça. Assim, o Ministério Público ressalta que a busca e apreensão é imprescindível à coleta de provas documentais, digitais e materiais que possam esclarecer a dinâmica da atuação criminosa, identificar outros envolvidos e detalhar o esquema de ocupação e parcelamento irregular em curso, medidas estas que não podem ser supridas por meios menos gravosos. Quanto à prisão preventiva, o Parquet aponta a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da continuidade delitiva, da tentativa de frustrar a execução de ordem judicial e da necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A representação está acompanhada de relatórios e documentos probatórios, inclusive documentos públicos produzidos no processo n.o 0714222-88.2022.8.07.0001, conforme esclarecimento de ID. 243043163, e vinculada ao Inquérito Policial n.o 0727234-72.2022.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. As investigações tiveram início com a instauração do Inquérito Policial n.o 0727234-72.2022.8.07.0001, destinado à apuração da prática do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, supostamente praticado na área conhecida como “Condomínio Vale dos Ipês”, situada na SMLN, MI 10, Chácara 250-A, região do Lago Norte (Paranoá/DF). Trata-se de terra pública pertencente à TERRACAP, inserida na Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS) da Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu. As provas colhidas até o momento indicam que E. J. T. B., na qualidade de síndica e ocupante da área, exerce papel central em um esquema criminoso continuado de parcelamento irregular de solo e degradação ambiental. Apontam-se, ainda, indícios da prática de falsidade ideológica, obstrução de justiça e associação criminosa, tudo para dar aparência de legalidade ao parcelamento. As condutas atuais e permanentes praticadas pela investigada com o intuito de promover e ampliar o parcelamento irregular do solo urbano encontram-se minuciosamente descritas na representação ministerial, a demonstrar a continuidade delitiva e o papel central desempenhado por E.. (...) Como se vê, tais circunstâncias evidenciam não apenas a complexidade e gravidade dos fatos investigados, mas também a necessidade de aprofundamento das diligências, com vistas ao completo desvendamento da estrutura delitiva organizada que promove, de forma sistemática, a ocupação irregular de área pública ambientalmente protegida, em flagrante desrespeito às determinações judiciais já proferidas. Os elementos colhidos até o momento indicam que E. J. T. B., na qualidade de síndica e ocupante da área, desempenha papel central em um esquema continuado de reparcelamento irregular do solo urbano e de prática de crimes ambientais, especialmente na região da Chácara 250-A, além de possível fraudes documentais. A persistência e a gravidade das condutas demonstram risco concreto à ordem pública, evidenciado pela atuação reiterada e coordenada da investigada, que não apenas desafia frontalmente as decisões judiciais já proferidas, mas também prossegue executando, de forma deliberada, novos atos materiais de parcelamento irregular da área, com claro propósito de ampliar a ocupação clandestina e perpetuar o esquema criminoso. Trata-se de postura que vai muito além da mera obstrução à execução da sentença proferida na Ação Civil Pública, revelando verdadeira recalcitrância criminosa e total desprezo pelo ordenamento jurídico. Dessa forma, o conjunto probatório reunido até o momento, conforme demonstrado, revela-se suficiente para evidenciar a presença dos requisitos legais exigidos para o deferimento das medidas cautelares pleiteadas, nos termos da legislação vigente. Confira-se: O ordenamento jurídico brasileiro assegura, como regra, a inviolabilidade do domicílio, do sigilo de dados e quaisquer tipos de informação pessoal ou que diga respeito à intimidade e/ou à vida privada do indivíduo. Essa proteção decorre também da cláusula geral de liberdade e mínima intervenção do Estado na vida do cidadão, estampada no texto constitucional da Carta de 1988. Mas os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal não possuem caráter absoluto e tampouco servem de escudo ou manto protetor para garantir segurança à prática de condutas ilícitas, do mesmo modo que também não podem se transmudar em verdadeira “cláusula geral de impunidade”. Assim, o artigo 240 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a busca e apreensão domiciliar: (...) Quanto à prisão, também estão presentes os requisitos legais para sua decretação, nos termos do ar. 312 do CPP, uma vez que há indícios de autoria e materialidade delitiva, o que evidencia a presença do fumus commissi delicti. Os crimes imputados são punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, o que também autoriza a medida cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Ademais, a conduta reiterada da investigada, que permanece praticando atos de parcelamento irregular mesmo após decisão judicial definitiva determinando a desocupação da área, demolição das construções e recuperação ambiental, evidencia o seu absoluto desprezo pelas instituições e pela autoridade das decisões judiciais, configurando risco concreto de reiteração criminosa. Tal circunstância demonstra, de forma clara, a necessidade da prisão como única medida eficaz para fazer cessar a prática dos delitos, resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Cumpre ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso, diante do histórico de descumprimento reiterado de decisões judiciais, o que torna inócua qualquer medida menos gravosa, razão pela qual a segregação cautelar revela-se imprescindível. Diante de todo o exposto, estando demonstrados os requisitos legais exigidos pelos artigos 240 e 312 do Código de Processo Penal, e diante da imprescindibilidade das medidas para a efetiva instrução criminal, proteção da ordem pública e interrupção da atividade delitiva, impõe-se o deferimento da busca e apreensão domiciliar, do acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos e da prisão preventiva da investigada. Ante o exposto, presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, notadamente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, e sendo a medida necessária à garantia da ordem pública e da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de E. J. T. B.. Como se vê, o decreto prisional apresenta elementos concretos que indicam, ao menos neste momento, não só a materialidade dos crimes imputados à paciente, como também os indícios da autoria delitiva, bem como aponta o risco concreto que sua liberdade da paciente representa à ordem pública e a instrução criminal, na medida em que há informações colhidas ao longo da investigação que apontam para o desrespeito à ordens judiciais anteriores, com manutenção de conduta criminosa, na qualidade de síndica do condomínio, promovendo e ampliando a ocupação irregular do solo, já vedada por decisão judicial. Nesta etapa preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade no decreto prisional, que demonstra a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, e, assim, afasta, por ora, a concessão da medida liminar nos moldes pleiteados. Quanto ao argumento de que a Defesa não teve acesso aos autos, é importante observar que o pedido de prisão cautelar, por sua própria natureza, tramita em alto grau de sigilo. O decreto de prisão somente foi cumprido na data de hoje, 02/09/2025, de modo que não havia sequer transcorrido tempo hábil para que a Defesa pudesse ser habilitada e, enfim, ter acesso aos fundamentos da decisão. Contudo, conforme consta na decisão de id 248493473 do Pedido de Prisão n. 0704269-74.2025.8.07.0008, assinada ás 17h27 de hoje, diante do exaurimento da medida cautelar, foi determinada a alteração do grau de sigilo dos autos, tendo sido autorizada a habilitação da Defesa constituída, o que demonstra que providências já foram tomadas para que a Defesa tenha acesso integral aos autos e possa, assim, exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa. Portanto, após o exame dos autos principais, bem como do pedido de prisão, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida requerida, em contraponto à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial. Desse modo, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, tenho por recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pela paciente, tendo em vista que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. No mais, apesar da alegada primariedade da paciente, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a sua liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Tendo em vista as afirmações sobre o estado de saúde da paciente, e a partir da análise dos documentos juntados em id 75797560, não havendo nos autos principais qualquer informação a esse respeito, inclusive se já houve ou não comunicação ao Juízo quanto às medicações prescritas à paciente, oficie-se ao Juízo competente para que tome as providências necessárias ao atendimento médico à paciente, requisitando, ainda, as informações pertinentes. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Oportunamente, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator